Tribunal: TJMT
Processo: 0003745-37.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003745-37.2018.8.11.0046
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 56451456) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 49452963):
“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos, entre a data da lavratura do auto de infração e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (Ap 0003745-37.2018.8.11.0046, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/07/2020).
Alega violação ao art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que referido diploma legal não pode ser aplicado para fins de contagem de prescrição intercorrente no âmbito estadual.
Recurso tempestivo (Id. 56578464).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 64000486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, após consignar que o “Decreto n. 20.910/1932 não assente, expressamente, o prazo, em que se configura a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, dispõe ele que as dívidas, independentemente de sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, concluiu que “com a demora de mais de 05 (cinco) anos, para a conclusão do processo administrativo, decorreu o prazo, exclusivamente, por desídia da Fazenda Pública Estadual, sem que tenha havido causa interruptiva, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, neste caso.” (Id. 49452966)
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, além de divergência jurisprudencial, defende o Recorrente que referido diploma legal não pode ser aplicado para fins de contagem de prescrição intercorrente no âmbito estadual (a qual somente veio ser prevista no Estado de Mato Grosso com a entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013).
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v